Tribunal: TJMT
Processo: 0001938-39.2000.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0001938-39.2000.8.11.0037

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (EMBARGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MARIA SOCORRO ESTOLANO MACIEL - CPF: 049.338.261-53 (ADVOGADO), TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS ANTUNES - CPF: 004.675.651-55 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
BANCO SISTEMA S.A.
,
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por interposto pelo ora embargado (ID 175507153).

O embargante alega a ocorrência de omissão e contradição, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID 177290690).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

A decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais a sentença merece reforma.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto,
verifica-se que, durante o trâmite processual, o
exequente/
apelante, ora embargado, não se mostrou inerte e/ou desidioso na condução do feito, de modo que não só justificou o porquê de sua ausência na audiência de conciliação, a que faz menção a sentenciante (ID 169095396 - Pág. 149/150 - fls. 867/868, ID 169095396 - Pág. 154/155 – fls. 872/873, ID 169095396 - Pág. 163/167 – fls. 881/885), como também vem indicando a irregularidade de representação do executado/apelado, ora embargante, como se infere, por exemplo, da peça processual encartada ao ID 169093231 - Pág. 2/5 (fls. 1013/1017), bem como pleiteando a compensação de créditos, nos termos do artigo 368, do Código Civil, dentre outras manifestações, sem que tais petições fossem apreciadas pelo juízo de origem.

Com efeito, a juízo de origem apenas vem determinando a intimação da parte autora para dar andamento ao feito (ID 169095396 - Pág. 153 – fls. 871, ID 169095396 - Pág. 157 – fls. 875, ID 169095397 - Pág. 1/2 – fls. 908/909). E,
quando intimado a dar prosseguimento ao feito, o exequente/
apelante, ora embargado,
atendeu aos comandos judiciais, reiterando as matérias contidas nas petições anteriormente apresentadas, logo, no caso, o exequente/
apelante, ora embargado
, não se mostrou inerte, não se configurando, portanto, sua desídia na diligência do processo.

Ora,
a respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é a inação injustificada da parte exequente que faz retomar o curso prescricional, o que não ocorreu na hipótese.

Logo, não restou configurada a desídia da parte exequente na condução do feito, de modo que não poderia o feito ter sido extinto, sem resolução do mérito, pois não houve o indigitado abandono da causa que pudesse dar ensejo à ocorrência da prescrição intercorrente.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL-CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 30 DE AGOSTO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES RUBENS). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 2º VOGAL (DES. DIRCEU) AGUARDA.

SESSÃO DE 06 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)
:

Acompanho o voto da relatora
para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023